Tribunal: STF
Processo: ARE 1604137
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Trata-se de ação rescisória baseada no art. 966, IV, V, VII e VIII, do CPC, objetivando a desconstituição do acórdão da extinta 3ª Câmara Cível, que manteve sentença de improcedência do pedido inicial de reconhecimento de maternidade socioafetiva. 2. Via da ação rescisória que é excepcional. Hipóteses previstas no art. 966 do CPC que devem ser interpretadas de forma rigorosamente restritiva, visto que se trata de instrumento para a desconstituição da coisa julgada, a qual é garantia indispensável à segurança jurídica, assegurada na Constituição da República, no art. 5º, XXXV. 3. Ofensa à coisa julgada que se caracteriza quando há repetição de ação após o trânsito em julgado operado em outra ação com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir, o que não é a hipótese dos autos, nem, ao menos, foi demonstrado. Art. 966, IV, do CPC. 4. Alegação de violação à norma jurídica que não prescinde da demonstração de que o julgado rescindendo incorreu em ofensa manifesta à norma jurídica, o que não é a hipótese dos autos, visto que não houve erro crasso na aplicação do art. 1.593, do CC, mas sim a verificação da inexistência de requisitos para a configuração da filiação socioafetiva. Art. 966, V, do CPC. 5. Alegação de prova nova que depende da demonstração de que esta já existia à época do julgado rescindendo, mas que era ignorada pelo autor ou da qual ele não pôde fazer uso, o que não se verifica no caso concreto, em que o autor pretende complementar a instrução probatória dos autos originários, com a indicação de elementos surgidos após o trânsito em julgado. Art. 966, VII, do CPC. 6. Erro de fato verificável do exame dos fatos, que ocorre quando o juiz considera existente fato inexistente, ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele. Vício inexistente. Ausência de má percepção dos fatos. Julgado que concluiu, após a análise das provas, que não restou caracterizada a filiação socioafetiva. Art. 966, VIII, e § 1º, do CPC. 7. Improcedência do pedido. Art. 487, I, do CPC. Condenação em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida” (fls. 1-2, e-doc. 86).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 122).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 6º e 7º do art. 227 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 622 da repercussão geral. 

Narrou que “o Recorrente juntamente com sua mãe afetiva, a Senhora [R C L F] ingressou com uma ação declaratória de maternidade socioafetiva c/c retificação de registro, tendo figurado no polo passivo [C C L F] e [J C F M], seus pais biológicos” (fl. 4, e-doc. 133).

Acrescentou que ajuizou ação rescisória para desconstituir sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de “que não bastaria a vontade das partes envolvidas, tendo em vista que, segundo a Magistrada, a mãe biológica não teria se ausentado, apesar da Senhora [R C L F] ter cuidado do Autor e demonstrado amor pelo mesmo” (fl. 4, e-doc. 133).

Assinalou que, no julgamento do Tema 622 da repercussão geral, “o STF reconheceu a multiparentalidade e o mesmo entendimento aplicado à dupla paternidade, deve ser estendido à dupla maternidade” (fl. 8, e-doc. 133).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que seja revista a Decisão que julgou improcedente a Ação Rescisória objetivando a desconstituição do Acórdão da extinta 3º Câmara Cível, que manteve a Sentença de improcedência do pedido inicial de Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva, com reconhecimento de violação ao Artigo 227, § 6º e § 7º da Constituição Federal, para que seja proferida nova decisão no sentido de finalmente reconhecer o vínculo de maternidade socioafetiva existente entre o Recorrente e sua saudosa mãe, a senhora [R C L F], falecida no curso da ação em 18/03/2016, que em vida, além de ter figurado como parte Autora da ação, também foi entrevistada quando do relatório social e ainda concordou com o pedido de reconhecimento de maternidade socioafetiva com retificação do registro de seu filho [A], também Autor da ação” (fl. 13, e-doc. 133).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 154).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e afirma ter ocorrido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e desrespeito ao Tema 622 da repercussão geral (e-doc. 159).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação rescisória proposta com base nos incs. IV, V, VII e VIII do art. 966 do Código Processo Civil objetivando a desconstituição do acórdão recorrido “que manteve sentença de improcedência do pedido inicial de reconhecimento de maternidade socioafetiva” (fl. 5, e-doc. 86).

O Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória por não ter sido demonstrada nenhuma das hipóteses de cabimento da ação, assentando que “o que o autor impugna, na realidade, é um suposto erro de julgamento, que é discussão estranha à ação rescisória, pois esta não pode ser utilizada como sucedâneo recursal” (fl. 15, e-doc. 86). Estes os fundamentos adotados pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“Trata-se de ação rescisória baseada no artigo 966, incisos IV, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do acórdão da extinta 3ª Câmara Cível, nos autos da ação (...), que manteve sentença de improcedência do pedido inicial de reconhecimento de maternidade socioafetiva, e foi assim ementado (indexador 235, dos autos originários): (...).
Nesse ponto, sabe-se que a via da ação rescisória é excepcional e as hipóteses de cabimento previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil devem ser interpretadas de forma rigorosamente restritiva, visto que se trata de instrumento para a desconstituição da coisa julgada, a qual é garantia indispensável à segurança jurídica, assegurada na Constituição da República no artigo 5º, inciso XXXV. 
A ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, caracteriza-se quando há repetição de ação após o trânsito em julgado operado em outra ação com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. (...)
Ademais, a ação rescisória, por ofensa à coisa julgada, exige, ainda, que na segunda ação tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já fora objeto da primeira ação, cuja decisão transitou em julgado. 
Nesse ponto, não há nas alegações iniciais qualquer indicação de qual seria a ação anterior, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que estaria sendo ofendida pelo julgado rescindendo.
Ao revés, tece considerações acerca de suposta violação à norma jurídica, à doutrina, ao RE 898060 e à jurisprudência de outros tribunais. Desse modo, não se observa o vício previsto no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
A alegação de violação à norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não prescinde da demonstração de que o julgado rescindendo incorreu em ofensa manifesta à norma jurídica. 
Vale dizer, deve se tratar de erro crasso, verificável, de plano. Nesse sentido: (...).
Na mesma linha, segundo a jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta à norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma: (...).
Nesse ponto, apesar de não haver um tópico específico na petição inicial, depreende-se, através de uma interpretação lógico-sistemática desta, que o autor entende ter havido violação aos artigos 1.593, do Código Civil. No entanto, não se vislumbra erro crasso na aplicação da norma jurídica, uma vez que o julgado rescindendo não afasta a existência da filiação socioafetiva, da qual o artigo 1.593 do Código Civil é um dos exemplos, ao se referir ao parentesco natural ou civil que resultar ‘de outra origem’. 
Mas, tão somente, conclui, de forma desfavorável ao autor, pela inexistência de requisitos que configurem a maternidade socioafetiva entre o autor e sua tia [R C]. A alegação de prova nova, nos termos do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, depende da demonstração de que esta já existia à época do julgado rescindendo, mas que era ignorada pelo autor, ou da qual ele não pôde fazer uso. Nesse sentido: (...).
Acerca desse ponto, das alegações iniciais, observa-se que o autor indica provas que não existiam na fase de conhecimento da ação originária (redirecionamento das execuções fiscais, após o trânsito em julgado), de modo que pretende a utilização da via rescisória para a complementação do acervo probatório dos autos originários, o que não se admite, nessa via excepcional.
Acrescente-se que, ainda que assim não fosse, não se verifica nas alegações iniciais o motivo pelo qual o autor não teve acesso a essas provas, ou porque foi impedido de apresentá-las na fase de conhecimento da ação originária, de modo que não há como se acolher a tese autoral. Sendo assim, não se observa o vício previsto no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. 
O erro de fato verificável do exame dos fatos, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ocorre quando o juiz considera existente fato inexistente, ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre ele (CPC, art. 966, § 1º).
Quanto a isso, alega o autor que ‘a Magistrada de piso sequer valorou as provas colacionadas aos autos, da maneira em que deveria’, ou seja, trata-se de alegação de erro de fato decorrente da valoração jurídica do julgador, o que não é hipótese de utilização de ação rescisória, por ter havido pronunciamento judicial sobre a matéria.
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente da má percepção dos fatos, o que, ainda que houvesse sido alegado, não ocorreu, pois, da análise do citado relatório social acostado aos autos, colhe-se trecho, referente à visita domiciliar feita à [R C] (alegada mãe socioafetiva), que corrobora a inexistência de comprovação de requisito necessário à configuração da filiação socioafetiva, que é a posse do estado de filho. 
O que se observa é que falecida [R C] se comportava como tia do autor da ação, e o auxiliava financeiramente, e que aceitou participar do processo, porque era um desejo do seu sobrinho homenageá-la. No entanto, o desejo de homenagem não é elemento configurador da filiação socioafetiva. Confira-se (indexadores 117 e 118, dos autos originários): (...).
Acrescente-se trecho da sentença (indexador 187, dos autos originários) que, ao analisar os documentos colacionados, concluiu que o relacionamento era de tia e sobrinho. Confira-se: (...).
O que o autor impugna, na realidade, é um suposto erro de julgamento, que é discussão estranha à ação rescisória, pois esta não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
O Superior Tribunal de Justiça firmou, em inúmeros julgados, entendimento no sentido da impossibilidade de utilização da ação rescisória como substitutivo de recurso, haja vista se tratar de hipótese excepcional de desconstituição da coisa julgada“ (fls. 5-16, e-doc. 86).

7. No Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a possibilidade de coexistência da filiação socioafetiva com a biológica (Tema 622), tendo fixado a seguinte tese: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios” (DJe 24.8.2017).

Entretanto, não é de se aplicar o Tema 622 da repercussão geral ao presente processo. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou não terem sido demonstradas as hipóteses de cabimento de ação rescisória previstas nos incs. IV, V, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, a autorizar a desconstituição do acórdão rescindendo, que concluiu “pela inexistência de requisitos que configurem a maternidade socioafetiva entre o autor e sua tia” (fl. 12, e-doc. 86).

8. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, sobre os pressupostos de cabimento da ação rescisória e sobre a existência de nulidades no julgado rescindendo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.738-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ART. 966 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NA SÚMULA 279 DO STF E POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. VERIFICAR A VIABILIDADE, OU NÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO CASO EM TELA, EM FACE DOS ÓBICES APONTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. EVENTUAL DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279 DO STF) E A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE IMPEDE O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.588.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É FIRME NO SENTIDO DE QUE DISCUSSÃO SOBRE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SE ENQUADRA NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO PERMITE A ABERTURA DA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 2. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 25% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015” (ARE n. 1.351.346-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).
 
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora